Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-06.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NULIDADE DA SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INDISPENSÁVEIS SUGERIDAS MINISTÉRIO PÚBLICO. INCAPAZ QUE FIGURA NOS AUTOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Trata-se de partilha complexa, envolvendo menor incapaz, decorrente de acervo patrimonial emaranhado: há cotas empresariais relativas a sociedade limitada, imóveis, precatório, quinhão de inventário do irmão do de cujus, entre outros bens. 1.1. O representante do Ministério Público de 1o grau sugeriu apresentação de apuração de haveres relativa à sociedade limitada, cujo capital integralizado é composto de glebas de terras, que também integram o patrimônio a ser partilhado. Na hipótese, apuração de haveres propiciaria exame mais acurado acerca da partilha diferenciada pleiteada pelos requerentes. 1.3. Sentença que não considerou diligências sugeridas pelo Ministério Público, cuja atuação é indispensável no caso, sobretudo, em razão de interesses de herdeira menor impúbere.
2. Recurso conhecido. Dado provimento ao recurso para acolher preliminar de nulidade da sentença.